Tribunal: TJSP
Processo: 1013779-06.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de cobrança indevida de empréstimo consignado. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para o fim de declarar a inexistência do negócio jurídico questionado, referente ao pacto de empréstimo consignado, bem como condenar o requerido a restituir à demandante, de maneira simples, os valores descontados do benefício previdenciário.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de cobrança indevida de empréstimo consignado. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para o fim de declarar a inexistência do negócio jurídico questionado, referente ao pacto de empréstimo consignado, bem como condenar o requerido a restituir à demandante, de maneira simples, os valores descontados do benefício previdenciário. Foram julgados improcedentes os pedidos da autora de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo da autora. Com razão em parte. Preliminar. Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Rejeitada. Mérito. Necessidade de devolução das quantias descontadas indevidamente do benefício previdenciário da autora. Devolução que deve mesmo ser feita de forma simples e não em dobro. Inexistência de má-fé do requerido, bem como de violação do princípio da boa-fé objetiva. Entendimento consagrado pelo STJ no EAREsp. no 676.608, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020. Dano moral configurado. Montante fixado em R$ 10.000,00. Juros moratórios. Aplicação da Súmula no 54 do STJ. Responsabilidade extracontratual. Banco réu condenado a arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência. Apelo parcialmente provido.